Tribunal: TJMT
Processo: 1097908-60.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097908-60.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. OMISSÃO PARCIAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para corrigir o valor da causa e reduzir honorários advocatícios para R$ 12.000,00, em ação de arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços
advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, do art. 85 do CPC e do Tema 1388 do STJ, especialmente quanto à forma de fixação dos honorários; (
ii
) estabelecer se há omissões, contradições ou erros quanto à adequação da ação de arbitramento, à existência de contrato e à efetiva prestação de serviços que justifiquem a revisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não enfrenta expressamente a alteração do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 nem o Tema 1388 do STJ, configurando omissão parcial a ser suprida sem alteração do resultado.

O arbitramento de honorários contratuais em caso de rescisão antecipada deve considerar o trabalho efetivamente realizado, não se vinculando automaticamente ao valor da causa.

A apreciação equitativa é adequada quando inexistente proveito econômico concreto, afastando a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §2º, do CPC.

O Tema 1388 do STJ não impõe percentual mínimo obrigatório, mas exige observância dos critérios legais e proporcionalidade ao trabalho prestado.

O valor fixado mostra-se proporcional diante do tempo de atuação, da ausência de resultado útil e da existência de quitação parcial anterior.

A jurisprudência do STJ admite arbitramento proporcional de honorários em caso de rescisão unilateral pelo cliente, ainda que o contrato seja “ad
exitum
”.

A existência de contrato não impede o arbitramento quando há lacuna quanto à remuneração em hipótese específica, como a rescisão antecipada.

Cláusula que afasta integralmente a remuneração do advogado em caso de rescisão revela-se abusiva e pode gerar enriquecimento sem causa.

A rescisão unilateral afasta a condição suspensiva vinculada ao êxito e autoriza a remuneração proporcional pelo trabalho desenvolvido.

A inexistência de omissão, contradição ou erro material nas demais alegações revela mero inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos (Galera Mari) e desprovidos (Banco Bradesco).

Tese de julgamento
:

O arbitramento de honorários contratuais em caso de rescisão antecipada deve observar o trabalho efetivamente realizado, admitindo apreciação equitativa na ausência de proveito econômico.

A existência de contrato não impede o arbitramento judicial quando há lacuna quanto à remuneração em situações específicas.

A rescisão unilateral pelo cliente afasta condição suspensiva de êxito e autoriza a fixação proporcional de honorários.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CPC,
arts
. 85, §§2º e seguintes, e 1.022; CC,
arts
. 596 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1388.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1097908-60.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que

deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
para determinar a correção do valor da causa para
R$ 16.796,28 (dezesseis mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos)

e
reduzir
o valor dos honorários advocatícios arbitrados para R$ 12.000,00 (doze mil
reais) (
ID
353092385
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS
alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a atual redação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, alterado pela Lei nº 14.365/2022, que determina a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85, §§2º e seguintes, do CPC.

Sustenta que

o acórdão não enfrentou adequadamente

o art. 85, §§8º, 8º-A, 9º e 10, do CPC, que estabelecem critérios para fixação de honorários
.

Argumenta que
o acórdão não enfrentou adequadamente
o
Tema Repetitivo 1388 do STJ, que fixou tese vinculante sobre arbitramento de honorários contratuais em caso de rescisão unilateral
.

Defende que há
vedação à apreciação equitativa quando o valor da causa é líquido e elevado (art. 85, §6º-A, CPC)
.

Destaca a
necessidade de fixação dos honorários em percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa, conforme determinação legal.

Requer o acolhimento dos embargos para arbitrar os honorários em observância ao Tema 1388 do STJ e ao art. 85, §2º, do CPC, fixando-os em percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 167.962,89)

(ID
355110380
).

Já o apelante BANCO BRADESCO S.A.

alega que o acórdão não considerou
precedentes
recentes deste Tribunal que julgaram improcedentes ações de arbitramento idênticas, especialmente decisão da 11ª Vara Cível de Cuiabá (autos nº 1047763-34.2024.8.11.0041) e acórdão da própria 4ª Câmara (Apelação nº 1092680-07.2025.8.11.0041).

Sustenta omissão quanto à preliminar de inadequação da ação de arbitramento quando existe contrato escrito entre as partes, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB e art. 596 do CC
.

Afirma que o acórdão partiu da premissa errônea de que haveria serviços não remunerados, quando na verdade todos os serviços foram pagos conforme cláusula 6.7 do contrato
.

Aponta omissão quanto à análise da cláusula contratual que estabelecia condição suspensiva (recuperação final do crédito) para pagamento de honorários de êxito, condição esta não implementada
.

Alega contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsão de pagamentos, mas ainda assim arbitrar honorários como se fosse contrato exclusivamente "ad
exitum
"
.

Sustenta que o acórdão não justificou adequadamente quais serviços teriam sido prestados entre 01/01/2020 e 19/11/2020 que não estariam abrangidos pelos termos de quitação
.

Aponta omissão quanto ao fato de que não houve recuperação de crédito nas ações executivas, requisito essencial para remuneração
.

Alega que o acórdão não analisou concretamente quais atos foram praticados no período não abrangido pela quitação
.

Sustenta contradição ao aplicar dispositivo que expressamente exige "falta de estipulação ou acordo" quando havia ambos nos autos
.

Aponta erro material na distribuição proporcional da sucumbência
.

Alega que a condenação viola o art. 884 do CC
.

Menciona decisão proferida no processo 1025687-84.2022.8.11.0041, após determinação do STJ, que analisou detalhadamente a documentação
.

Requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente a ação

(ID
355110380
).

Sem
contrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

O embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão quanto ao adequado enfrentamento da atual redação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, bem como dos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, defendendo a obrigatoriedade de sua observância no arbitramento dos honorários.

Alega, ainda, que o valor fixado a título de honorários advocatícios seria ínfimo diante do valor das causas patrocinadas, representando percentual reduzido, além de sustentar a vedação à apreciação equitativa quando o valor da causa é líquido.

Por fim, invoca o Tema Repetitivo nº 1388 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para a revisão do julgado.

A análise conjunta das alegações revela a existência de omissão parcial, que merece ser suprida, embora sem repercussão no resultado do julgamento.

De fato, o acórdão embargado não enfrentou expressamente a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.365/2022 no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, tampouco a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1388 do STJ, que é posterior ao julgamento da apelação. Todavia, tal circunstância não implica a modificação do decisum.

Com efeito, o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, na redação atual, determina que o arbitramento judicial de honorários observe os parâmetros previstos nos §§ 2º e seguintes do art. 85 do CPC. Por sua vez, o §2º do referido dispositivo estabelece critérios objetivos e subjetivos para a fixação da verba honorária, ao passo que o §8º admite, em hipóteses específicas, a fixação por apreciação equitativa.

No caso concreto, não se está diante de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação ou proveito econômico efetivamente obtido, mas de honorários contratuais arbitrados judicialmente em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Assim, a base de cálculo não se confunde com o valor das causas patrocinadas, mas deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional até o momento da rescisão.

Nesse contexto, a utilização da apreciação equitativa mostra-se adequada, pois o proveito econômico não se concretizou, inexistindo parâmetro objetivo que permita a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

O acórdão embargado, ao fixar o valor dos honorários, considerou expressamente a atuação do profissional, as peculiaridades do caso, o tempo de prestação dos serviços, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão contratual, adotando, portanto, os critérios qualitativos exigidos pela legislação.

Não procede, ainda, a invocação do §8º-A do art. 85 do CPC, uma vez que tal dispositivo se aplica especificamente aos honorários sucumbenciais, não sendo extensível, de forma automática, aos honorários contratuais arbitrados judicialmente, cuja natureza jurídica é distinta.

No tocante ao Tema Repetitivo nº 1388 do STJ, embora mencionado pelo embargante, verifica-se que a decisão monocrática juntada aos autos não possui efeito vinculante para o presente julgamento.

Ademais, a tese firmada não impõe a aplicação automática do percentual mínimo de 10%, mas sim a observância dos critérios legais, inclusive quanto à possibilidade de fixação proporcional, considerando o trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual.

No caso em exame, tais parâmetros foram devidamente observados pelo acórdão embargado.

Quanto à alegação de que o valor arbitrado seria irrisório, também não assiste razão ao embargante.

A redução da verba honorária para R$ 12.000,00 foi devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, especialmente considerando que o contrato foi rescindido em novembro de 2020, que havia termo de quitação abrangendo os serviços prestados até o final de 2019 e que o período remanescente de atuação não ultrapassou um ano, sem que tenha havido resultado útil concreto nas demandas patrocinadas.

À luz desses elementos, o valor fixado revela-se compatível com o trabalho desenvolvido, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante desse cenário, reconheço a existência de omissão quanto ao enfrentamento específico da alteração legislativa do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e do Tema Repetitivo nº 1388 do STJ, suprindo-a por meio dos esclarecimentos ora prestados. Todavia, não há justificativa para a modificação do julgado, uma vez que os critérios legais foram
corretamente aplicados e o valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados, apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

No que se refere à alegada omissão quanto a precedentes deste Tribunal de Justiça, sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de considerar julgados em que se reconheceu a improcedência de ações de arbitramento em situações semelhantes.

A insurgência não procede.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a matéria de fundo, adotando como fundamento a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, ainda que pactuados sob a modalidade “ad
exitum
”.

A eventual existência de decisões em sentido diverso não caracteriza omissão, mas mera divergência interpretativa, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação adequada, como efetivamente ocorreu.

Ademais, os julgados mencionados pelo embargante referem-se a contextos fáticos distintos, o que afasta a alegação de identidade entre os casos.

Também não prospera a alegação de nulidade por premissa fática equivocada.

O embargante sustenta que o acórdão teria compreendido de forma incorreta a pretensão autoral, como se se tratasse de pedido de remuneração proporcional à atuação, quando, em verdade, estaria restrito à percepção de honorários vinculados à recuperação final do crédito.

Todavia, o acórdão analisou corretamente a causa de pedir e o pedido formulados na inicial, reconhecendo que a demanda tem por fundamento a ausência de previsão contratual adequada para a hipótese de rescisão antecipada, razão pela qual se postulou o arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a ruptura contratual.

Não se trata, portanto, de cobrança de honorários de êxito não recebidos, mas de integração da lacuna contratual à luz do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, conclusão que se harmoniza, inclusive, com a própria narrativa do embargante.

No tocante à alegada inadequação da via eleita, sob o argumento de que o arbitramento somente seria cabível na ausência total de ajuste entre as partes, igualmente não se verifica qualquer vício.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que a “falta de estipulação” prevista no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia não se limita à inexistência de contrato, mas abrange também hipóteses em que há lacuna quanto à remuneração devida em situações específicas, como ocorre na rescisão antecipada sem justa causa.

A cláusula contratual invocada pelo embargante, ao prever o perecimento do direito aos honorários, foi corretamente considerada abusiva, por possibilitar enriquecimento sem causa do contratante, justificando a intervenção judicial para integração do ajuste.

Quanto à alegada omissão acerca da condição suspensiva vinculada ao êxito, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão consignou expressamente que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede a continuidade da atuação profissional e, por conseguinte, afasta a incidência da condição suspensiva originalmente pactuada, autorizando o arbitramento proporcional.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a renúncia às condições contratuais em hipóteses como a dos autos, permitindo ao advogado buscar a remuneração pelo trabalho já realizado.

No que tange à alegada contradição entre o reconhecimento da existência de contrato e a aplicação de norma destinada à ausência de estipulação, verifica-se que a insurgência decorre de interpretação equivocada do embargante.

O acórdão não negou a existência do contrato, mas apenas reconheceu a presença de lacuna quanto à remuneração na hipótese específica de rescisão antecipada, o que legitima a incidência do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Não há, portanto, qualquer incoerência interna no julgado.

No tocante aos Termos de Quitação, o acórdão também enfrentou a matéria de forma expressa, ao consignar que tais documentos se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo o período posterior até a rescisão contratual ocorrida em
19/11/2020, nem os honorários vinculados ao êxito ou aqueles não contemplados nos pagamentos antecipados.

A discordância do embargante com essa conclusão não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A alegação de ausência de atuação do escritório em determinado período igualmente não configura vício no acórdão. Trata-se de questão fática específica que não demanda enfrentamento minucioso em sede de embargos de declaração, sendo certo que o julgado considerou, de forma global, a atuação profissional, o período de trabalho e as fases processuais percorridas para fins de arbitramento.

Eventuais divergências quanto ao quantum fixado devem ser suscitadas em via recursal própria.

No que diz respeito à suposta omissão quanto ao princípio do benefício financeiro e às cláusulas contratuais correlatas, verifica-se que o acórdão analisou o sistema remuneratório como um todo, reconhecendo a existência de diferentes formas de pagamento - adiantamentos, valores vinculados à garantia do juízo e honorários de êxito -, não sendo exigível a análise individualizada de cada subcláusula para que se tenha por atendido o dever de fundamentação.

Também não procede a alegação de ausência de proveito econômico.

O acórdão foi claro ao reconhecer que a inexistência de recuperação final do crédito não impede o arbitramento dos honorários, uma vez que a rescisão unilateral pelo cliente afasta a condição suspensiva e autoriza a remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Aliás, quanto à alegada violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, o próprio acórdão enfrentou a questão ao consignar que seria justamente a negativa de remuneração pelo trabalho prestado que conduziria ao enriquecimento indevido do cliente, que se beneficiaria da atuação profissional sem qualquer contraprestação. A solução adotada, portanto, afasta, e não gera, tal vício.

A invocação de decisão supostamente conflitante proferida por esta mesma Câmara em outro processo também não configura omissão.

A existência de julgados diversos não vincula o órgão julgador e deve ser enfrentada pelas vias recursais adequadas, não sendo matéria própria de embargos de declaração.

Por fim, no que concerne ao alegado erro material na distribuição do ônus sucumbencial, observa-se que a insurgência não aponta vício de integração, mas sim
pretensão de rediscussão do critério adotado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

O acórdão manteve a fixação dos honorários sucumbenciais em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, não havendo qualquer erro evidente a ser corrigido nesta via.

Diante de todo o exposto, conclui-se que as alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser integralmente rejeitadas.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

aos embargos de declaração opostos peloBANCO BRADESCO S.A.e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, apenas para suprir omissão mediante esclarecimentos,
sem efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026